Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-04.2008.8.11.0044
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000815-04.2008.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (APELANTE), ANA RACHEL FREITAS DA SILVA - CPF: 973.876.491-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ANTONIO PAULINO LODI RISSINI - CPF: 608.153.459-68 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO FEDERAL – IBAMA - AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo 109 , § 4º da Carta Magna.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª
Vara da Comarca de Paranatinga/MT
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000815-04.2008.811.0044,

ajuizada em face em face
de
ANTONIO PAULINO LODI RISSINI
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Autarquia Federal defende que o Juízo de primeiro grau não observou o disposto no art. 10, do CPC
.

Ainda, afirma que não houve o transcurso do lustro prescricional, visto que houve situações capazes de interromper a contagem do referido prazo.

Nesse desiderato, postula pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença, declarando, pugna pelo provimento do recurso, a fim de declarar nula a sentença e determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

A parte Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume. [id. 77087048]

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
ajuizou, em
15/04/2008,
a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
ANTONIO PAULINO LODI RISSINI
,

visando o recebimento de
R$ 24.915,20
(vinte e quatro mil, novecentos e quinze reais e vinte centavos).

No presente caso, verifica-se que a causa de pedir não se relaciona com débito fiscal estadual ou municipal, o que afasta a competência da Justiça Estadual.

Por outro lado, é certo que o Apelante se trata de Autarquia Federal, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, nos termos da Lei 7.735/1989.

“Lei 7.735/1989

art. 2º. É criado
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA,
autarquia federal
dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de:

(...)”

Cumpre consignar que a demanda foi processada pela justiça estadual, em observância ao art. 109, §3º da Constituição Federal, isto é, em razão da inexistência de vara do juízo federal na referida comarca.

Portanto, compete a Justiça Federal o julgamento de execução fiscal de débito oriundo de autarquia federal, nos termos do art. 109, I, e §4º da Constituição Federal ̧ in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - IBAMA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VARA FEDERAL – ESGOTAMENTO JURISDICIONAL ESTADUAL COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – REMESSA DO RECURSO INTERPOSTO À JUSTIÇA FEDERAL – NECESSIDADE. É do TRF a competência para julgar recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual no exercício de jurisdição federal. Art. 109, § 4º, da Constituição da Republica. Competência declinada. (Agravo de Instrumento Nº 70061486148, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 09/09/2014) (TJ-RS - AI: 70061486148 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 09/09/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014).

(TJ-MT - AC: 00014896920048110028 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2020)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO FEDERAL – AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO. “Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da Republica, compete ao Tribunal Regional FEDERAL julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada”. (N.U 0001328-91.2002.8.11.0040, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

(TJ-MT - AC: 00028058520078110037 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020)

Destarte, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ante o exposto, ante a incompetência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para o julgamento deste Apelo,
DECLINO A COMPETÊNCIA
para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, determinando a remessa dos autos àquela Corte para apreciação do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022